Tribunal: TJDFT
Processo: 0742899-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADA COM GENITORA IDOSA E DOENTE. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
A prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 117 da Lei n° 7.210/1984, constitui um benefício assegurado ao condenado que cumpre pena em regime aberto. O Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, vem admitindo a extensão do benefício aos detentos em regime semiaberto e fechado, uma vez demonstrada a imprescindibilidade de sua concessão, nos termos do art. 117 e incisos da Lei de Execução Penal.
Não há previsão legal de concessão de prisão domiciliar a condenado para cuidar de mãe doente. Ademais, no caso, não há excepcionalidade, pois comprovada a existência de familiares que cuidam da genitora da condenada, que, tendo praticado crimes graves, cumpre pena em regime fechado.
Recurso de agravo desprovido.